Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-26.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Apelação – Razões nas quais se tece considerações gerais acerca da situação da saúde no país, sem efetuar qualquer impugnação ao conteúdo específico da sentença – Recurso não conhecido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000235-26.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
EDGARD DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-26.2019.8.26.0505 -Voto no
2
VOTO No: 45691
APEL.No: 1000235-26.2019.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTE. : EDGARD DA SILVA
APDA. : BRADESCO SEGUROS S.A.
JUIZ : WALTER DE OLIVERIA JÚNIOR
PROCESSO CIVIL Apelação Razões nas quais se tece
considerações gerais acerca da situação da saúde no país, sem
efetuar qualquer impugnação ao conteúdo específico da
sentença Recurso não conhecido, com observação
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou improcedente a ação cominatória e condenou o autor,
EDGARD DA SILVA, nos ônus sucumbenciais, arbitrada a
honorária dos patronos da operadora de plano de saúde ré,
BRADESCO
SEGUROS
S.A.,
em
10%
do valor da causa, observando-se que o autor litiga com gratuidade judiciária.
Em recurso, o autor sustenta, genericamente,
que as seguradoras de saúde apenas visam o lucro e perdem
a essência de sua atividade principal; que o Estado não
cumpre com o encargo de cuidar da saúde dos cidadãos; que
as operadoras se valem da falta de assistência do Estado
e, por isso, a ré deve responder por esta demanda; e que,
no caso, há violação do direito do consumidor.
Contrarrazões às fls. 188/205.
É o relatório.
O autor, ora apelante, era beneficiário do
plano de saúde operado pela ré, ora apelante, por conta de
seu vínculo empregatício junto à empresa Bridgestone do
Brasil Indústria e Comércio Ltda., onde foi admitido em
24.06.2014 e de onde foi demitido, sem justa causa, em
14.11.2018, depois de quando foi excluído do plano.
O apelante pretendeu, ao ajuizar esta ação, ser
mantido no plano nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98,
mas a sentença indeferiu tal postulação, vez que o
apelante nada custeava do plano, que era inteiramente
suportado por sua ex-empregadora.
O
apelo
se
limita
a
tecer
considerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-26.2019.8.26.0505 -Voto no
3
genéricas acerca do dever de prestação de serviços de
saúde pelo Estado e do papel das operadoras de plano de
saúde na assistência complementar à saúde, mas não
impugna, em uma única linha, as razões da sentença.
À vista disso, não se pode conhecer do apelo.
Majora-se a verba honorária, nos termos do art.
85, §11, do Código de Processo Civil, para 13% do valor
atribuído à causa.
Isto posto, NÃO SE CONHECE do apelo, com
observação quanto à majoração recursal da honorária dos
patronos da apelada.
RUI CASCALDI
Relator